Tribunal: TJDFT
Processo: 0736267-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736267-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SUELY BENTES DE ARAUJO AGRAVADO: FRANCISCO ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.D.L.C.M. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial (ID 239695181 na origem) nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de F. A. R. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 246629202 na origem): “Tratam-se de Embargos de Declaração à decisão ID 239695181, aduzindo, em síntese, ausência de fundamentação da decisão e omissão quanto à apreciação dos pedidos ora formulados pela embargante. Requer a reconsideração da referida decisão, para afastar a omissão apontado(s). É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, visto que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão aos Embargantes quanto à necessidade de maior detalhamento quanto aos fundamentos da decisão. Com efeito, a Contadoria apresentou a petição de ID 231317688, na qual foram detalhadas as explicações para o resultado obtido e que culminou nos cálculos de ID 221398001, os quais foram homologados. Importante mencionar que, sendo a d. Contadoria um órgão de confiança do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, imparcial, merece fé em suas confiáveis contas, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário. Diversos julgados desse tribunal esposam o entendimento de que os cálculos do contador são confiáveis, gozando de presunção de veracidade. Por todo o exposto, descabe acolher impugnação aos cálculos realizados pelo Contador Judicial quando os apresentados revelam-se adequados e atentos aos parâmetros adotados pelo Magistrado de origem. Isso posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-os, apenas para afastar a omissão quanto aos fundamentos da decisão, os quais foram expostos nesta Decisão. No mais, mantenho a decisão tal qual lançada.” A agravante afirma que “O simples argumento de que a Contadoria é órgão técnico imparcial não é suficiente para afastar a análise judicial, sobretudo quando apontados vícios objetivos. Conforme já demonstrado na peça de impugnação apresentada nos autos (ID 233859550), cujos termos se adotam integralmente como razões deste recurso, restou evidenciado o excesso de execução e a desconformidade da conta homologada com os parâmetros do título executivo”. Pede, de forma principal, “o provimento do recurso, reformando as decisões ids 239695181 e 246629202, a fim de declarar que os cálculos, id do documento: 162851730, estão preclusos e, por conseguinte, determinar a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, atualizando o quantum debeatur de R$ 22.260,40, a partir de 22/06/2023, decorando ainda o pagamento de R$ 1.416,70, em 25/03/2024.” (ID 75605120). Em caráter subsidiário, requer a “atualização o débito, desde a planilha Num. 100197006 - Pág. 1, inserindo multa do art. 523, parágrafo 1o do CPC e honorários de 10% do cumprimento de sentença; além de abater o pagamento de R$ 1.416,70, em 25/03/2024.” (ID 75605120). Não há pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator